Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-71.2015.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-71.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JURACY SOUZA DA COSTA - CPF: 829.224.541-34 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NATUREZA ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2.

O benefício de
auxílio
-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize
temporariamente
o exercício de sua profissão.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000547-71.2015.8.11.0086, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a falta de comprovação da incapacidade uma vez que possui vínculos empregatícios em data posterior a DIB estabelecida em juízo, qual seja, 08/12/2014.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos extraordinários.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 8432999.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000547-71.2015.8.11.0086, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da parte recorrida.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e permanente, sendo possível sua reabilitação.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: (...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito nomeado pelo juízo
a quo
reconheceu a incapacidade total e temporária, consoante já pontuado, bem como verifico que o autor apresenta diversos laudos e atestados médicos, inclusive no período em que estaria laborando, o que evidencia a continuidade de sua incapacidade.

Desta feita, verifica-se que a parte apelada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos da Lei n° 8.213/91, diante da incapacidade temporária para o exercício da atividade laboral anteriormente exercida.

Transposta esta questão, quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO- ACIDENTE –LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – TERMO A QUO – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte recorrida, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023